Tribunal: TJSP
Processo: 1013224-28.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Plano de Saúde Individual – Aplicação das regras do CDC – Necessidade – Pretendida declaração de nulidade de reajustes por variação de faixa etária – Ré que se negou a fornecer ao perito os documentos comprobatórios da necessidade de recomposição segundo o percentual aplicado, no ano de 2015 – Ônus probatório que tocava à demandada – Substituição dos índices da operadora por aqueles

Ementa:
Plano de Saúde Individual – Aplicação das regras do CDC – Necessidade – Pretendida declaração de nulidade de reajustes por variação de faixa etária – Ré que se negou a fornecer ao perito os documentos comprobatórios da necessidade de recomposição segundo o percentual aplicado, no ano de 2015 – Ônus probatório que tocava à demandada – Substituição dos índices da operadora por aqueles encontrados pelo perito com base em documentos da ANS – Admissibilidade, no caso – Precedentes desta E. Corte – Restituição de valores pagos a maior – Necessidade – Recusa da demandada, ademais, de proceder ao downgrade do plano do autor – Inadmissibilidade – Precedentes desta E. Corte - Sentença mantida – Recurso desprovido.